Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A denunciação da lide, nas causas que envolvam relação de consumo, encontra expressa vedação no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso não provido.